Tribunal: STF
Processo: ARE 1476195
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Recebo o recurso de agravo regimental como pedido de reconsideração e procedo ao reexame do recurso extraordinário.



      Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), cuja ementa segue transcrita:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA DECORRENTE DE VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL. INVIOLABILIDADE AO DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. 1. Ocorre nulidade por ilicitude da prova, ante a afronta ao princípio da inviolabilidade domiciliar, eis que os policiais adentraram à residência do acusado sem ordem judicial, autorização do acusado e sem razões fundadas indicativas do cometimento do delito, fato corroborado, inclusive, pelos depoimentos prestados pelos próprios policiais militares responsáveis pela operação. 2. Sem provas lícitas da materialidade do crime, a absolvição é medida imperiosa. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA (doc. 13).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, XI, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim examinou a controvérsia: 



    [...]



    Narrou a exordial acusatória que, no dia 12/7/2019, por volta das 18h18, na Rua Eduardo Alves Fortes, Quadra 20, Lote 19, Setor Vida Nova, Trindade – GO, Mateus Galdino Santos foi preso em flagrante por trazer consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de difusão ilícita, 12 (doze) porções de cocaína, acondicionadas individualmente em plástico incolor, com massa bruta de 108,463g, além de R$ 182,00 (cento e oitenta e dois) reais e diversos plásticos transparentes. 



    Lê-se que, no dia dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando, ao passarem no citado endereço, avistaram o denunciado em atitude suspeita, o qual, ao ver a viatura, correu para o interior de sua residência, fechando o portão com força. 



    Na sequência, a equipe policial entrou no imóvel, oportunidade em que visualizaram o suspeito dispensando as embalagens de plástico por cima do muro. 



    Realizada a abordagem e recuperados os objetos arremessados, constatou-se que se tratava de 12 (doze) porções de cocaína. Assim, os policiais militares efetuaram a prisão do denunciado e o conduziu para Delegacia de Polícia.



    [...]



    Transcrevo as narrativas dos agentes públicos, feitas em Juízo, sobre a apreensão dos ilícitos e prisão do apelante. Murilo Fernandes Silva, narrou (mov. 5): 



    ‘Que estavam fazendo um patrulhamento de rotina, quando avistaram o acusado chegando em casa; que foram abordá-lo e ele correu para dentro casa e jogou uma droga pelo muro; que não teve porque abordá-lo, só atitude suspeita mesmo; que ele tava em frente a casa e decidiram abordá-los; que pediram para o acusado parar e ele correu para dentro da casa; que foram atrás dele; que o viram jogando uma sacola pelo muro; que os policiais encontraram a sacola e constataram que era cocaína; que a esposa do acusado estava em casa; que Mateus assumiu a propriedade das drogas; que o acusado confessou que estava vendendo drogas; que não se recorda em que momento a quantia em espécie foi encontrada; (...)’. 



    A seu turno, Humberto Augusto de Oliveira, também responsável pela operação, esclareceu (mov. 75): 



    ‘Que estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram o acusado em atitude suspeita; que Mateus se sentiu ameaçado, pensando que a equipe policial ia abordá-lo, e então correu para dentro da casa; que o mateus teve algumas atitudes suspeitas como mudar a direção do olhar, abaixar a cabeça, nervoso, atitudes anormais; que Mateus já ficou 'meio assim' e correu para dentro da casa e fechou o portão; que, assim que o acusado entrou em casa, jogou a droga pelo muro; que, quando entraram na casa, visualizaram o acusado jogando a droga; que pediram o vizinho para pegar e constataram que era cocaína; que não se recorda se foi encontrado algo ilícito com o acusado; que a mulher dele estava na casa; que Mateus confessou que venderia a droga; (...)’.



    Ainda, José Roberto Cardoso, policial militar presente no dia dos fatos, informou: 



    ‘Que, quando Mateus viu a equipe ficou nervoso e entrou para a residência rapidamente; que resolveram entrar na casa dele; que, neste momento, avistaram o acusado arremessar porções de drogas pelo muro; que Mateus estava na porta da casa dele; que ele viu a viatura aproximando, ficou nervoso e entrou muito rápido no imóvel; que o vizinho entregou as drogas arremessadas; que o dinheiro estava junto com a droga; que foi atrás do acusado e o ele jogando as porções pelo muro.’



    [...]. (doc. 13, pp. 12-17).



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 280 da Repercussão Geral, cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou a seguinte tese:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal e residencial, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.



    No caso ora em análise, os policiais, que faziam patrulhamento de rotina, avistaram o acusado que, ao se deparar com a viatura, correu para o interior da sua residência e dispensou embalagens plásticas por cima do muro. Após a revista, 12 (doze) porções de cocaína, acondicionadas individualmente em plástico incolor, com massa bruta de 108,463g, além de R$ 182,00 (cento e oitenta e dois) reais e diversos plásticos transparentes.



    Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 243.051 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19/8/2024 — grifei).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório.



    2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019.



    3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022.



    5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022 HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022.



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023.



    9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    10. Agravo interno desprovido (HC 232.283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023 – grifei).



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 



    III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 



    IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes. (ARE1.493.264 AgR/SP, de minha relatoria, DJe 4/7/2024). 



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Trindade do Estado de Goiás, para reconhecer a validade da busca e apreensão de entorpecentes realizada no domicílio do réu.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator